Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706214-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NEURA DE SOUZA SARAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A ré, NEURA DE SOUZA SARAIVA, no primeiro grau, intimada da sentença, manifestou interesse em apelar do recurso por meio da defesa técnica do Núcleo de Prática Jurídicas – Projeção, conforme termo de apelação de ID 68513298. Nesta instância recursal, contudo, intimada a apresentar as razões recursais, a ré, por meio da sua advogada do Núcleo de Prática Jurídicas – Projeção, quedou-se inerte (ID 69562934). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo à ré para que, nos termos do que determina o art. 600, §4o do CPP c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT, apresente as razões de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora